Tribunal: TJDFT
Processo: 0749714-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0749714-91.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIO NEVES GODOY GARCIA RECORRIDO: FELIPE DE MOURA SEABRA DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da comprovação de que o pagamento das custas compromete a subsistência do requerente, importando ressaltar que mera declaração não afasta a obrigação de comprovação da incapacidade financeira (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil). Os documentos apresentados não demonstram a hipossuficiência do recorrente. Ao contrário, os elementos processuais são indicativos de que o autor tem condições de suportar as despesas processuais, considerando o valor de seus rendimentos mensais (ID 78193257 a 78193310). Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado e concedo ao recorrente o prazo de 48h, para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, sob pena de deserção (art. 71, inc. I, e art. 74, caput e § 3o, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006